Tribunal: TJPA
Processo: 0800488-96.2022.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800488-96.2022.8.14.0029

APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA FAVACHO

ADVOGADO DATIVO: JUNIA MAYRIS BEZERRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §1º e §2º, INCISO VII DO CÓDIGO PENAL (ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA).
DOSIMETRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Bruno de Oliveira Favacho
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §1º e §2º, inciso VII do Código Penal à sanção de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses, em regime inicial fechado, mais 170 (cento e setenta) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria basilar com redimensionamento da pena ao mínimo legal; ainda, aplicação de regime mais brando (Num. 15603354 - Págs. 1 a 5).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (Num. 16551151 - Págs. 1 a 3).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para afastamento do vetor dos antecedentes e reavaliação do regime inicial de cumprimento de pena (Num. 18978503 - Págs. 1 a 12).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 16 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1

- DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2 -
DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 14697024 - Págs. 5 a 6):

Culpabilidade exacerbada, considerando o cenário de violência que agiu, utilizando-se de duas armas brancas para persuadir e ameaçar a vítima, com intensa agressividade, inclusive com luta corporal, tal como demonstrado durante a instrução, o que destoa daquela inerente ao tipo.

Quanto à conduta social, valora-se negativamente, eis que as testemunhas afirmaram que o acusado é conhecido por cometer furtos e ameaças pela vizinhança. (id. 75912319 pag 7).

Ostenta anotação de procedimento em sua certidão de antecedentes criminais, consoante certidão criminal (ID. 75979113).

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, deixo de valorizá-la negativamente.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, eis que a luta corporal se deu em via pública, na frente da casa da vítima, e esta teve que se refugiar na casa de vizinhos.

As consequências do crime são próprias à espécie.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº18 do E. TJE/PA. Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Nessa conjuntura, vale mencionar que a pena-base pode se aproximar do máximo, em havendo motivo e fundamentação idônea, independentemente do número de vetoriais consideradas negativas. Não se pode efetuar operação matemática dentro das penas máxima e mínima, mas sim considerar a gravidade em concreto do delito, fundamentada em uma ou algumas das circunstâncias. O critério de operação aritmética que considera unicamente o número de vetoriais negativas, além de violar a individualização da pena, está superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

(...)

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 08 (oito) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Verifica-se a inexistência de circunstancias agravantes.

Milita em favor do acusado uma circunstância atenuante, qual seja, a confissão espontânea, pelo que atenuo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses pela confissão, passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão 130 (cento e trinta) dias-multa.

Com relação à causa de aumento do crime ter sido cometido com o emprego de arma branca do tipo foice, aplico-a, razão pela qual aumento a pena no PATAMAR MÍNIMO LEGAL, em 1/3 (um terço), ou seja, aumento em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa.

Considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, FIXO os diasmulta, cada um, no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Deve a pena ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, nos termos do art. 33 do CPB.

INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista não estarem presentes os requisitos do artigo 44, inciso I do CP.

INCABÍVEL a suspensão da pena prevista no art. 77 do Código Penal, diante do quantum aplicado.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias do delito, fixando a pena basilar em 08 (oito) anos de reclusão, mais 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Observo que no vetor da culpabilidade foi utilizado elemento idôneo e concreto que, de fato, extrapola o tipo penal (luta corporal contra a vítima, com emprego de soco), Tudo de acordo com a
Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. AUMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. EMPREGO DE VIOLÊNCIA QUE EXTRAVASA O TIPO PENAL. MAJORANTES DO ROUBO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO VERIFICAÇÃO. PENA-BASE EXASPERADA PELO MODUS OPERANDI (SOCOS NA FACE) E NÃO PELAS MAJORANTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento do habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 3. Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem suporte em dados concretos não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. 4
. No caso, a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea, em virtude de a violência perpetrada contra a vítima ter sido acima daquela inerente ao tipo do roubo. A vitima levou socos na face.
5. Não há se falar em bis in idem na exasperação da pena-base e o aumento decorrente das majorantes do delito de roubo, porquanto os argumentos utilizados nas duas fases foram distintos. 6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 377234 SP 2016/0289301-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/12/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2017) (grifei)

De igual modo não ocorre quanto aos demais,
data máxima vênia
, que carecem de correção, a qual passo a fazê-la.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 14696889 - Pág. 1 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como inexistentes. Assim, valoro como neutra tal circunstância.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

É válido ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se de modo a serem negativadas, em razão do
modus operandi
do delito, que se iniciou com invasão do domicílio da vítima e findou-se com agressão em via pública, merecendo maior reprovabilidade.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545/STJ. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ATENUANTE CONSIDERADA NA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. JUSTIFICAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO

(...)

IV - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que o crime foi praticado mediante invasão de domicílio,
bem como a pluralidade de vítimas (três),
fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base
. V - Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, tendo em vista o elevado valor do bem subtraído (superior a R$ 12.000,00), elementos que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

(...)

IX - Na hipótese, a valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas na sentença, justifica o regime fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 734200 SP 2022/0100101-0, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão) e multa de 10 a 360

dias-multa), porque remanescente

02 circunstâncias

judiciais desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, motivo pelo qual a preservo, aplicando a fração jurisprudencial de 1/6

(AgRg no HC n. 797.898/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.), redimensionando a pena intermediária para
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, escorreitamente, foi reconhecida a majorante relativa ao uso de arma branca, sendo aplicada a fração mínima legal de 1/3, no que a cultivo e fixo a pena final em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 106 (cento e seis) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Considerando o montante final da pena aplicada, passo para o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024